Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000094-82.2019.6.16.0177
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
12/04/2023
Número: 0000094-82.2019.6.16.0177
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000094-82.2019.6.16.0177
Assuntos: Falsidade Ideológica, Requerimento
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000094-
82.2019.6.16.0177 (94-82.2019.6.16.0177 - SADP)que julgou procedente a pretensão punitiva contida
na denúncia e condenou a ré Marly Paulino Fagundes às sanções do artigo 350, caput, do Código
Eleitoral (Lei n° 4.737/65). Fixou a pena base no mínimo legal (1 ano de reclusão e 5 dias-multa), a
qual tornou definitiva ante a ausência de circunstâncias agravantes e de causas de aumento ou
diminuição. Considerando as condições pessoais e econômicas da ré (art. 286, § 1° do CE), que
atualmente exerce mandato de prefeita municipal, fixou o montante do dia-multa em 1 salário
mínimo mensal. Fixou o regime aberto para cumprimento da pena privativa de libertada (art. 33 do
CPC). Substituiu a privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), consistente em
prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos vigentes à época da execução, a ser
destinado pelo juízo da execução, considerando-se as condições econômicas da ré e os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.Deixou de conceder a benesse da suspensão condicional
da pena em razão da substituição por restritiva de direitos (art. 77, III do CP). (Ação Penal Eleitoral
em que o Ministério Público Eleitoral formula denúncia em face de Marly Paulino, como incursa nas
sanções do artigo 350, caput, do Código Eleitoral. Na prestação de contas da campanha da ré Marly
nas eleições de 2014 foram inseridas informações inverídicas, com a declaração de pagamento aos
prestadores de serviços de valores diversos daqueles efetivamente pagos. Referidas informações e
documentos ideologicamente falsos (contratos de prestação de serviços e recibos de pagamento)
foram utilizados na prestação de contas da campanha da ré Marly relativa às eleições de 2014, com
a consequente inserção de declaração diversa da que devia ser escrita nos autos da mencionada
prestação de contas (art. 350 do CE). Restou suficientemente demonstrada, assim, a materialidade
do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral, com a utilização de declarações e documentos
ideologicamente falsos para aparelhar a prestação de contas da candidata e a respectiva inserção
em documento público (Prestação de Contas Eleitoral) de declaração diversa da que dele deveria
constar. A ré fez inserir, em sua prestação de contas perante a Justiça Eleitoral, declaração diversa
da que deveria ser inscrita, consistente em informações inverídicas acerca de gastos com
campanha, de forma a restou configurado o delito previsto no art. 350, caput, do Código Eleitoral;
ref. Inquérito nº 22-06.2016.6.16.0176)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARLY PAULINO FAGUNDES (RECORRIDO)
WILLIAN CARNEIRO BIANECK (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43567550
11/04/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

Num. 43567550 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.869
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000094-82.2019.6.16.0177 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRIDO: MARLY PAULINO FAGUNDES
ADVOGADO: WILLIAN CARNEIRO BIANECK - OAB/PR55013
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. ARTIGO 350 DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL.
PRELIMINARES AFASTADAS. DOLO NÃO COMPROVADO. CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
PARA
CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso criminal em face da respeitável sentença que condenou a recorrente pelo crime de
falsidade ideológica eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, fixando a pena de 1 ano de
reclusão, substituída por restritiva de direito correspondente a 10 salários-mínimos, e ainda 5 dias-multa.
2. Não há se falar em nulidade do julgamento, por ausência de fundamentação, porque, nos termos do
entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão.
3. O crime de falsidade ideológica é formal e, além disso, exige o elemento subjetivo consubstanciado no
dolo para sua consumação, o qual se traduz na vontade livre e consciente de praticar o delito.
4. Na espécie, a prova produzida não permite atribuir a conduta fraudulenta à recorrente consistente na
inserção de dados falsos em sua prestação de contas de campanha do ano de 2014, uma vez que ausente a
comprovação de dolo na suposta atividade delitiva.
5. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para

Num. 43567550 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
reformar a sentença e absolver o réu nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/04/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por Marly Paulino Fagundes em face da respeitável
sentença proferida pelo Juízo da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou procedente a
pretensão punitiva e condenou a recorrente às sanções do artigo 350, caput, do Código Eleitoral,
fixando a pena de 1 ano de reclusão, substituída por restritiva de direito correspondente a 10
salários-mínimos, e ainda 5 dias-multa.
Em sede preliminar, a recorrente alegou, em síntese, que há nulidade da sentença e da decisão que
julgou os embargos declaratórios por ausência de motivação, sob os fundamentos de que a) há
omissão na sentença em relação à análise do dolo no caso concreto; b) há omissão na sentença
referente à análise da finalidade eleitoral, que consiste no elemento subjetivo especial do tipo; c) há
omissão na análise dos precedentes dos tribunais superiores apontados pela defesa em sede de
alegações finais; d) há obscuridade e erro na fundamentação no que tange à aplicação de
responsabilidade solidária em matéria criminal; e) há ausência de demonstração da adequação do
Precedente n. 12841 do TRE-PR e do Precedente n. 28345 do TRE-SP ao caso concreto; f) a
sentença não valorou o interrogatório em violação ao princípio da autodefesa; g) a sentença valorou
parcialmente os depoimentos das testemunhas Ismael da Luz, Devair de Jesus Talevi, Everton
Aparecido Andria Ferreira e Silvana Ferreira Martins, os quais demonstram, em tese, que não
trabalhou na campanha no Município de Telêmaco Borba; h) a sentença ignorou os depoimentos
das testemunhas de defesa, os quais demonstram que não tinha possibilidade de saber sobre o
conteúdo dos contratos de prestação de serviços de campanha; i) há omissão quanto à análise da
conclusão tomada pelo Delegado de Polícia em inquérito policial; j) há erro e obscuridade na
fixação do valor da multa, diante dos elementos concretos dos autos, haja vista que deixou de
exercer o mandato de Prefeita em 31/3/2022 e a sentença foi prolatada em 4/4/2022.
Por sua, vez, em relação ao mérito, a recorrente aduziu que: a) o artigo 350 do Código Eleitoral é
crime formal, mas exige o dolo para sua consumação, consubstanciado no dolo genérico de omitir
ou inserir declaração falsa em documento público ou particular, também o dolo específico de que
seja para fins eleitorais, o que não ficou demonstrado nos autos; b) não está presente o dolo exigido
para configuração do tipo penal, ainda que considerada a Teoria da Cegueira Deliberada (Recurso
Criminal n.º 7840 e Ação Penal n.º 12841), pensar o contrário seria reconhecer a responsabilidade
objetiva na área penal; c) a respeitável sentença sequer esclareceu o elemento subjetivo especifico,
deixando de descrever a finalidade eleitoral; d) diante da ausência de provas de que houve dolo,
deve ser absolvida, em razão do princípio in dubio pro reo.
Requereu, preliminarmente, a anulação da respeitável sentença e da decisão que julgou os embargos de
declaração, com base nas preliminares alegadas e, no mérito, pleiteou a reforma, absolvendo-a por

Num. 43567550 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
requereu sejam reduzidas as penas de multa e pecuniária, tendo em vista que não mais exercia o mandato de
Prefeita desde 31/3/2022.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para o
fim de reformar a sentença condenatória e absolver a recorrente, em razão da fragilidade do acervo
probatório (ID 43478275).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Preliminar de Nulidade da Sentença e da Decisão dos Embargos de Declaração por
Ausência de Motivação
A recorrente suscita a nulidade da respeitável sentença e da decisão que julgou os embargos de
declaração por ausência de motivação em relação a diversos pontos, tais como análise do dolo no
caso concreto; análise dos precedentes dos tribunais superiores; aplicação de responsabilidade
solidária em matéria criminal; análise da conclusão tomada pelo Delegado de Polícia em inquérito
policial; erro e obscuridade na fixação do valor da multa, diante dos elementos concretos dos autos.
Ao analisar a respeitável sentença e demais elementos dos autos, nota-se, todavia, que as questões
suscitadas preliminarmente neste recurso criminal foram apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.
Como bem apontado na decisão que julgou o recurso de embargos de declaração, essas matérias se
confundem com o mérito da pretensão recursal e não há se falar em nulidade do julgamento por
ausência de fundamentação, porque, nos termos do entendimento sedimentado do Superior Tribunal
de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua conclusão.
Destaca-se, também, que, segundo o artigo 155 do Código de Processo Penal, por força do princípio da
persuasão racional, o juízo forma, motivadamente, sua convicção mediante a livre apreciação das provas
produzidas em sede de contraditório judicial. Veja-se.
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,

Num. 43567550 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
Há se afastar, assim, a preliminar de nulidade da sentença e da decisão que julgou o recurso de
embargos de declaração, porque não se verifica a alegada ausência de motivação.
c) Da Pretensão Recursal
O presente recurso criminal cinge-se à análise de eventual prática do crime de falsidade ideológica eleitoral,
previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, pela recorrente, candidata ao cargo de Deputada Estadual na
eleição do ano de 2014, em razão de suposta inserção de dados falsos nos autos de Prestação de Contas n.
1903-32.2014.6.16.0000.
Consta na denúncia que a recorrente fez inserir em sua prestação de contas eleitorais informações
falsas em relação à contratação de pessoal e à locação e cessão de veículos para serem utilizados em
campanha.
Sobre o delito de falsidade ideológica eleitoral, o artigo 350 do Código Eleitoral dispõe:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até
três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete o crime
prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos de registro civil, a
pena é agravada.

Como se pode notar, o mencionado tipo penal descreve três condutas delituosas a) omitir, em
documento público ou particular, declaração que dele devia constar; b) inserir, em documento
público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita; c) fazer inserir, em
documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita.
A propósito do tema, o doutrinador Rodrigo Lopez Zílio[1] afirma:

O crime de falsidade ideológica eleitoral exige prova da vontade do agente da conduta delitiva em omitir
declaração que devia constar em documento ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia estar escrita, com finalidade eleitoral. Desse modo, o crime de falsidade ideológica eleitoral exige
o dolo específico consistente na elementar (“para fins eleitorais”) que denota o especial fim de agir exigível
ao tipo penal. O TSE tem decidido que o crime do art. 350 do Código Eleitoral exige a comprovação do dolo

Num. 43567550 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
específico, traduzindo na “vontade livre e consciente de inserir ou fazer declaração falsa, em documento
público ou particular verdadeiro, de fato juridicamente relevante para fins eleitorais” (Agravo Regimental
em Recurso Especial Eleitoral n. 1778/ RN – Rel. Min. João Otávio de Noronha – j. 30.09.2015). O STF,
por maioria, rejeitou a denúncia por ausência de dolo na conduta do denunciado que, ao invés apresentar a
retificação das contas, subscreveu uma nova prestação perante a Justiça Eleitoral, destacando que o “sujeito
ativo deve estar consciente de que está praticando o falso ideológico, segundo a descrição da norma” e “o
elemento subjetivo está na intenção livre de falsificar, com perfeita noção da reprovabilidade do ato” (Pleno
– Inquérito n. 2.559/ MG – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 18.08.2011).

O delito de falsidade ideológica eleitoral é crime formal que se consuma independentemente de
resultado naturalístico, de modo que a potencialidade lesiva caracteriza–se pelo risco ou ameaça à fé
pública, a qual se traduz na confiança, lisura e veracidade das informações prestadas no âmbito das
eleições[2].
Exige, ainda, para a sua consumação, como elemento subjetivo do tipo, o dolo genérico, que se
traduz na vontade livre e consciente do agente de falsificar documento, seja público ou particular,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, e o dolo
específico, que consiste na intenção deliberada de prejudicar a transparência do processo eleitoral.
Nas palavras de Rodrigo López Zílio[3].:

A elementar do tipo “para fins eleitorais” significa que é necessário que a falsificação cometida apresente
repercussão no processo eleitoral, mas não é indispensável que o fato seja especificamente relacionado com
o processo de votação e apuração e tampouco seja cometido somente após a fase das convenções partidárias
ou do registro de candidatura. A finalidade eleitoral guarda pertinência com a intenção de causar
interferência na disputa das eleições, apresentando relevo o contexto em que a ação é perpetrada. Por outras
palavras, a finalidade eleitoral é aferida pelo contexto e intenção de reverberar efeitos em uma dada eleição,
e não encontra um limite cronológico determinado para sua afeição. Nesse sentido, o TSE já decidiu que “a
finalidade eleitoral, para fins do art. 350 do Código eleitoral, não exige que o crime seja cometido,
necessariamente, durante o período eleitoral, bastando que ocorra lesão às atividades-fim da Justiça
Eleitoral” (Recurso Especial Eleitoral n. 595-36/PR – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.02.2017). Portanto, é
exigido um elemento subjetivo específico, ou seja, a finalidade de – com a omissão ou inserção de
declaração inverídica – causar uma interferência ou possibilidade de dano na autenticidade e na fé pública
eleitoral
No caso em análise, a materialidade da falsidade ideológica eleitoral se verifica da cópia dos autos
da prestação de contas, dos contratos de prestação de serviços, dos cheques emitidos para
pagamento dos prestadores de serviços e, sobretudo, da prova oral colhida em Juízo, eis que
diversas testemunhas relataram o recebimento de valores, enquanto prestadores de serviços,
diversos daqueles declarados na prestação de contas.
A autoria, por sua vez, está consubstanciada na assinatura da recorrente em recibos, contratos e na
própria prestação de contas, em que foram inseridas as informações tidas como falsas.
As provas colhidas, entretanto, não demonstram o elemento subjetivo do tipo, pois não há comprovação de
que a recorrente tenha, livre e consciente, falsificado documentos para contratação de cabos eleitorais,

Num. 43567550 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
mediante adulteração de recibos e de contratos apresentados em sua prestação de contas de campanha do
ano de 2014, ou colaborou com tais condutas, tampouco há demonstração da finalidade eleitoral.
Vejam-se as transcrições da prova oral acostada aos autos:
A testemunha Débora Ramos afirmou que trabalhou na campanha de Marly para o cargo de
deputada estadual, em torno de 7 anos atrás; não lembra em quantas cidades a candidata fez
campanha; sua função era administrativa; encaminhava os documentos os quais, às vezes, vinham
em malotes fechados, para o contador, Celso; era um fluxo muito grande de documentação; não
tinha acesso quanto à origem dessa documentação encaminhada aos cuidados do Celso; em
Pinhais, havia modelos prontos, mas que não eram repassados para outras localidades, porque
essa documentação vinha pronta; não conhece Jorge, nem Misael; Marly não participou da
coordenação política na campanha de Telêmaco Borba; a candidata tinha uma agenda externa; no
comitê cuidavam da parte burocrática; Marly não participava da gestão de pessoas; só ficou
sabendo sobre problema na documentação de Telêmaco Borba quando foi chamada na Polícia
Federal para depor; Marly não participava diretamente do processo de pegar assinaturas de
pessoas que prestavam serviços para a campanha; que, em Pinhais, ela não fazia; que não sabe
dizer se em Telêmaco Borba ela fez campanha diretamente, pois não tinha contato com a agenda
externa; que não sabe dizer se Marly assinava diretamente contrato de locação de imóvel ou de
carro para prestação de serviços de campanha; conheceu Andrielly Goveia e Marcos; não sabe
nada em relação à campanha de Telêmaco Borba; não sabe dizer se era utilizado em outros locais
ou se o Celso repassou; não sabe de onde vinham os documentos porque chegavam em envelopes
fechados e eram entregues ao contador; em Pinhais, tinham uma lista de pessoas que já
trabalharam em outras campanhas e que ligavam para essas pessoas, elas traziam a documentação
e faziam contrato de prestação de serviços; que não sabe quem assinava como contratante (ID
43151737).
A testemunha Silvana Ferreira Martins aduziu que não conhece Marly; não conhece o Jorge, mas
conhece Misael; fez um serviço com o Misael; vendeu uma van para ele em troca de material de
construção; não tem parentesco com Misael; no momento em que estava construindo sua casa,
entre os anos de 2013/2014, resolveu vender o veículo KIA, placa BNG 9664, por estar passando
por dificuldade; que pegou a van de volta, a qual já tinha sido vendida para terceiro, porque
Misael não pagou, nem deu o material; não prestou nenhum serviço na campanha de Marly; não
conhece a Marly; seu marido conversou com Misael e a van já havia sido vendida para outra
pessoa e a buscou em outro estacionamento; que não assinou nada para Misael; na época, a única
coisa que assinou foi o papel de comprar a laje dele, mas não assinou nenhum recibo de advogado;
não trabalhou na campanha de Marly e nem recebeu nenhum valor; quem deve ter prestado serviço
é a pessoa para quem foi vendida a van por Misael; não assinou nenhum contrato ou recibo em
relação à van; a Polícia Federal foi até a sua casa e apresentou recibo o qual cuja assinatura não
lhe pertence; pode assinar várias vezes para provar que a assinatura não é sua; não lembra o valor
do recibo apresentado a ela, mas que a assinatura não é sua; não conhece Everton Aparecido
Andrea Ferreira; não sabe se a van foi mencionada ou constou em algum outro contrato, com
alguma outra pessoa na campanha; vendeu a van para Misael e que ele trabalhou na campanha
com Marly; ele ficou na posse do veículo por quase 60 dias até que procuraram Misael e pegaram
a van diretamente em outro estacionamento; não teve mais contato com Misael; não foi procurada
por Jorge; vendeu a van para Misael antes da campanha de Marly; não se lembra exatamente a
época em que vendeu a van no ano de 2014; acordaram em torno de 6 mil reis em material de
construção pela van; Misael apenas levou algum material e ficou de levar o restou e também uma

Num. 43567550 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
outra Kombi estragada que seu marido ia reformar; não foi feito contrato, pois o acordo foi verbal
“boca a boca” e nada foi transferido; no momento em pegou a van com terceiro, o veículo ainda
estava em seu nome, pois só ia transferi-la para Misael quando ele quitasse; Misael não pagou,
então a van não foi transferida; a venda da van não tem nada a ver com a campanha; a vendeu,
simplesmente, porque estava construindo sua casa e precisava do material, pois não tinha
condições financeiras naquele momento; não trabalhou com a Marly e que, nem a conhece; viu a
van rodando na cidade, na campanha de Marly, na cidade; viu a van com pessoas dentro; confirma
que viu a van sendo usada para fazer campanha, mas que não foi ela quem a locou, pois
simplesmente a vendeu; Misael ficou com essa van em torno de 60 dias; que não conhece Josmari
de Jesus Maciel; que conhece a mulher de Misael de vista, porque ela tinha um lava-carro; que não
recebeu nenhum valor de Josmari; não precisou notificar extrajudicialmente Misael para que ele
devolvesse os valores ou a van, nem advogado; não houve resolução judicial; seu esposo procurou
Misael e entraram num acordo; não sabe onde era o comitê da Marly; não conversou com Jorge
nem Marly nem ninguém do comitê; as pessoas dentro da van, durante a campanha, estavam
uniformizadas; não lembra se o carro estava adesivado; só lembra que as pessoas dentro da van
estavam com camisetas tipo colete que sinalizavam campanha; viu a van apenas uma vez (ID ́s
43151683, 43151684, 43151685, 43151686, 43151687, 43151688, 43151689, 43151690,
43151692, 43151692).
Há se observar que, inobstante Silvana Ferreira Martins tenha afirmado que não trabalhou na campanha da
candidata, nem locou veículo de sua propriedade para a campanha, constou da prestação de contas
pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por meio de cheque nominal, conforme imagem
colacionada:

Num. 43567550 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42

A testemunha Devair de Jesus Talevi afirmou que ele mesmo foi até o local do comitê quando
surgiu a campanha da Marly, no ano de 2014; era localizado numa fábrica de pré-moldados
pertencente a Misael; lá falou com Dirlei e Misael; não se recorda se Jorge era responsável pela
contratação; disponibilizou seu Fusca verde para ser utilizado na campanha, mas não se lembra da
placa; a Parati de placa BDM 7568 era seu carro particular e não foi utilizado na campanha; a
Parati estava registrada em seu nome; não assinou contrato de trabalho; não sabe se a Parati está
mencionada na denúncia; ficou acordado que receberia mil reais, mas recebeu entre R$ 1.200,00 a
R$ 1.300,00 reais; Jorge realizou o pagamento para ele; assinou dois recibos, mas que não se
recorda o valor que neles constavam; não recebeu nenhuma transferência bancária; não teve que
dividir o valor; além de deixar o carro à disposição do comitê da campanha, fez algumas
carreatas; não dirigiu o carro, pois tinha motorista no comitê; cedeu o fusca para o comitê porque
trabalhava e utilizava a Parati no seu dia a dia; o valor que recebeu correspondia ao valor que
constava no recibo; não assinou contrato, apenas os dois recibos; não tinha adesivos da campanha
da Marli em sua Parati; viu Marly apenas uma vez na época da campanha política; conversou com
ela muito pouco no comitê; trabalhou poucos dias na campanha; não sabe quantas pessoas
trabalharam com a Marly; no seu ponto de vista, o responsável pelo comitê em Telêmaco Borba
era Misael (ID ́s 43151660, 43151661, 43151662, 43151663, 43151664, 43151665, 43151666);
Embora a testemunha Devair de Jesus Talevi tenha declarado que recebeu um valor entre R$ 1.000,00 e R$
1.300,00 reais, consta na prestação de contas cheque nominal apenas no valor de R$ 400,00. Veja-se:

Num. 43567550 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42

Num. 43567550 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
A testemunha Everton Aparecido Andria Ferreira asseverou que trabalhou na campanha de
Marly Paulino Fagundes; foi procurado por Misael e Jorge para prestar serviços na campanha;
que, por 15 dias, andou com um carro de som (Santana); não viu, nem conduziu um microonibus
Kia; o veículo Santana é de sua propriedade, mas que não lembra a placa; recebeu R$ 2.000,00
reais de Jorge pelo serviço prestado; assinou um recibo para Jorge no qual só constava a
assinatura de Jorge e a sua, mas não constava o valor; nenhum outro valor foi transferido via
conta corrente; desses R$ 2.000,00 teve que repassar uma parte para outras pessoas que
trabalharam com ele e ficou com R$ 780,00; fazia panfletagem; assinou um documentou similar a
uma “promissória” na qual constava seu nome e Jorge disse que terminaria de preencher depois;
não conhece Jorge, só Misael; era Jorge quem efetuava os pagamentos; não tem cópia do
documento que assinou; no documento constava que ele prestou serviços e seu nome, apenas, mas
não constava o valor; foi acordado R$ 2.000,00, mas no dia de acertar teve que pagar outras 3
pessoas que trabalharam com ele; não lembra quem foram essas pessoas em razão do tempo
passado; essas pessoas eram conhecidas de Misael; que trabalhou por 15 dias; recebeu 250 reais
de gasolina em vale; não sabe dizer quantas pessoas trabalharam na campanha de Telêmaco
Borba; na campanha de Marly, no município de Telêmaco Borba, havia serviço de entregar
panfleto e segurar placas, mas só entregou panfletos; não sabe quanto tempo levou para ser
formado o comitê de campanha em Telêmaco Borba o qual era localizado num “barracãozinho”; o
local possuía uma boa organização; não sabe se o comitê de Telêmaco Borba tinha que prestar
contas ao comitê de Curitiba ou Pinhais; não teve contato com Marly ou alguém do comitê de
Curitiba ou Pinhais; não conhece Marly e que não a viu em Telêmaco Borba (ID ́s 43151650,
43151651, 43151652, 43151653, 43151654, 43151655, 43151656, 43151657, 43151658).
Em que pese alegação da testemunha Everton Aparecido Andria Ferreira de que recebeu R$ 2.000,00 pela
prestação de serviços à campanha eleitoral da recorrente, foi declarado na prestação de contas pagamento no
valor de R$ 1.000,00 (ID 43151773).
A testemunha Celso Martins Inácio informou que era contador responsável pelas contas de
campanha de Marly; organizou as finanças e os pagamentos às pessoas que trabalharam na
campanha dela; não trabalhava no comitê; era prestador de serviço; era gerado um contrato RPA
e o pagamento em cheque; era responsável pela elaboração dos contratos em forma de minuta;
havia outras pessoas redigindo os contratos, pois ele mandava a minuta para outras pessoas
redigirem, pegar assinatura e ele devolvia para o sistema de prestação de contas; tinha contato
com o escritório onde eram redigidos os contratos por Ricardo, Débora e outra pessoa que não se
lembra; Débora e Ricardo faziam cheque; Ricardo era o responsável financeiro, sendo ele que
repassava a documentação, notas, extratos bancários; Marly nunca esteve no comitê; Ricardo fazia
toda parte de documentação de contratação e que parte do contrato gráfico era com ele; não
lembra todas as cidades onde Marly fez campanha, mas sabe que foi feita em Matinhos, Pinhais,
Curitiba, Telêmaco Borba, Piraquara; normalmente eram contratadas pessoas e havia um
responsável na respectiva cidade onde era organizado o comitê; não tem conhecimento se Marly
levava documentação pessoalmente, pois ele não ficava no comitê; que não sabe quem foi o
responsável por fazer a campanha em Telêmaco Borba; que não sabe quem era o responsável pela
campanha em Telêmaco Borba, mas que tinha um Misael, não conhecia Jorge; tinha conhecimento
que Misael era responsável por recolher assinaturas que trabalharam na campanha em Telêmaco

Num. 43567550 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
Borba e pelo pagamento de despesas; não conheceu pessoalmente Misael nem falou com ele por e-
mail; não sabe se Marli fez campanha pessoalmente em Telêmaco Borba, não recebeu contratos
sem assinatura; pegava os contratos já assinados com Ricardo; não sabe se houve alguma
irregularidade por parte de Marli que não fosse de Telêmaco Borba (ID ́s 43151719, 43151721).
A testemunha Jorge Luiz Almeida aduziu que sua função era levar documentos e material de
campanha em Telêmaco Borba; não trabalhava em Telêmaco Borba e só levava os materiais para
Misael; Misael fez a campanha em Telêmaco Borba; os contratos eram feitos em Telêmaco Borba e
depois eram levados para ele; Débora e Ricardo trabalhavam no comitê e recebiam os materiais; a
campanha foi tranquila e rápida porque faltavam 10 dias e mesmo trabalhando uma semana, a
candidata não atingiu 400 votos; o responsável pela campanha em Telêmaco Borba foi Misael; era
somente o mediador que levava o material para a referida cidade; Misael era o responsável por
emitir notas, colher assinaturas e efetuar pagamentos; os contratos eram feitos “aqui” e enviados
para “lá”; Misael participou como administrador da campanha porque tinha bastante
conhecimento e influência política na região e assim surgiu a ideia de ajudar a Marly; Misael não
foi candidato a cargo político, mas em eleições passadas concorreu para vereador; não sabe
informar como Misael organizava pagamentos e locações; Marly foi a Telêmaco Borba e fez uma
carreata; ela não participou em evento do comitê; a carreata tinha umas 300 pessoas,
aproximadamente; que foi sócio de Misael em uma empresa, mas que foi fechada e a relação entre
eles acabou; respondeu criminalmente juntamente a Marly; não recebeu nenhum contrato sem
assinatura ou nota suspeita; não soube de nenhuma irregularidade na campanha de Marly em
Telêmaco Borba; a função de Débora e Ricardo era redigir contratos e que não trabalhavam
diretamente em Telêmaco Borba, mas sim em Pinhais (ID 43151722).
O informante Marcelo Rodrigues Prado, genro de Misael, alegou que ajudou na campanha
porque Misael é seu sogro; conhece Jorge Luiz de Almeida porque era engenheiro na empresa de
seu sogro; Jorge e Misael trabalhavam juntos como responsáveis da equipe do comitê; entregou
panfletos durante a campanha; recebeu um valor depositado em sua conta e combustível para seu
carro; não se recorda quem depositou; não lembra o valor que recebeu; foi depositado um cheque
nominal em sua conta, mas que não se recorda da época que foi; não se recorda de ter assinado
recibo; a intermediação era sempre através de seu sogro; acha que Misael e Marly se conheceram
através de Jorge; Jorge e Misael eram sócios antigamente, pois tinham uma empresa que constrói
laje e o Jorge era o engenheiro que assinava os projetos e visitava obras; formalizou o contrato de
prestação de serviço na campanha com Misael; não lembra se assinou contrato, mas recebeu pelo
serviço; no comitê tinha um escritório em que trabalhava com o sogro; (...); não teve contato com
ninguém do comitê de Curitiba ou Pinhais e que não conhece ninguém; não tem conhecimento se o
comitê de Telêmaco Borba era dependente do comitê de Curitiba; que não conhece pessoalmente
Marly; que não teve nenhum contato com Marly, nem por telefone (ID ́s 43151644, 43151645,
43151646, 43151647, 43151648).
O informante Ismael da Luz, irmão de Misael, declarou que foi procurado, em 2014, por Jorge
Luiz de Almeida para trabalhar na campanha, usou seu veículo GOL, placa PIU 0911, para
panfletar; assinou contrato e que, inclusive, deve ter um; foi realizada uma reunião em que ficou
acordado que apoiaria Marly, mas que nunca a viu; usava seu veículo para panfletar; recebeu um
valor em cheque, mas que não se lembra se foram R$ 1.200,00 ou R$ 800,00 reais; foi um único
cheque; assinou um documento, mas não se lembra se era recibo ou contrato; no documento
assinado constava o valor do cheque; ficou com todo o valor; trabalhou na campanha de Marly na

Num. 43567550 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
reta final, por uns 20 dias, aproximadamente; Jorge e Misael estavam liderando os trabalhos no
comitê; mais frequentemente o Jorge trazia documentos para assinar; não sabe quantas pessoas
trabalhavam no comitê; recebeu pagamento dias antes de terminar a campanha pelo seu serviço;
não sabe se os outros receberam; não acompanhou o pagamento dos demais; não escutou ninguém
reclamando sobre os pagamentos; que o principal responsável pelo comitê era Jorge e que Misael
só o assessorava; viu a Marly apenas uma vez quando ela foi a Telêmaco Borba, mas que não teve
nenhum contato além de aperto de mão (ID ́s 43151668, 43151669, 43151670, 43151671,
43151672, 43151673).
Constaram na prestação de contas, todavia, dois cheques nominais pagos a Ismael da Luz, um no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) e o outro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Vejam-se:

Num. 43567550 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42

Num. 43567550 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42

Como se pode notar, apesar de haver indícios de irregularidade na contratação de cabos eleitorais,
ante a divergência entre as declarações de pagamento dos prestadores de serviço e os valores
declarados na prestação de contas, a prova não permite concluir, indene de dúvidas, que Marly
Fagundes Paulino teve a intenção deliberada de alterar os documentos, a fim de prejudicar a
transparência do processo eleitoral.
A prova acostada aos autos não é suficiente para comprovar o dolo genérico consubstanciado na
vontade livre e consciente de falsificar os contratos, os recibos e a prestação de contas, tendo em
vista que é uníssono entre os depoimentos que a recorrente não teve envolvimento direto com o
procedimento de contratação dos cabos eleitorais e de veículos.
As testemunhas e os informantes declararam que tiveram pouco ou nenhum contato com Marly
Paulino Fagundes e, basicamente, que as negociações sobre os trabalhos a serem desempenhados
para sua campanha foram travadas com Misael da Luz e Jorge Luiz de Almeida, responsáveis pelo
comitê da recorrente em Telêmaco Borba/PR.
Extrai-se, ainda, da prova oral, que a recorrente não participava da administração da campanha, da
gestão dos comitês, tampouco do recrutamento de pessoas e da realização dos contratos, e a sua
base eleitoral era em Pinhais/PR, onde exerceu o mandato de Prefeita.
Consoante precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, não se pode presumir a consciência da
falsidade e, sem essa consciência, o crime de falsidade ideológica não se configura. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. ART. 350 DO CÓDIGO
ELEITORAL. CONSCIÊNCIA DA FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Num. 43567550 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
1. Não se pode presumir a consciência da falsidade e sem esta consciência não há falsidade ideológica.
2. Recurso especial a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 25918, Acórdão, Relator(a) Min. Fernando Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 01/02/2010, Página 438)
Ao analisar o caderno probatório, também não é possível concluir que a recorrente atuou de forma
consciente e deliberada, com o fim de violar o processo eleitoral, o que também é exigido pela
jurisprudência para caracterização do delito:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO
CÓDIGO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. CERTIDÕES DA
JUSTIÇA
FEDERAL.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
ATIPICIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DA ORDEM PARA TRANCAMENTO DO
INQUÉRITO POLICIAL.
[...]
6. Diante da inexistência do elemento indispensável para a caracterização do delito previsto no art. 350 do
Código Eleitoral, a saber, o dolo específico de inserir declaração diversa da que deveria ser escrita com o
fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante na esfera eleitoral, insuperável o reconhecimento
da atipicidade da conduta. Precedentes do TSE.
[...]
(HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 060015139, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 146, Data 03/08/2022)

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INADMISSÃO NA ORIGEM. CRIME ELEITORAL.
ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Para a tipificação do crime de falsidade ideológica eleitoral, descrito no art. 350 do CE, exige-se a
comprovação do dolo específico, consubstanciado na atuação consciente e deliberada de violar a higidez do
processo eleitoral.
2. A Corte Regional, soberana na análise de fatos e provas, embora tenha reconhecido a materialidade e a
autoria do crime de falsidade ideológica eleitoral evidenciada na omissão de despesas com combustível na
prestação de contas e no dever legal do candidato de apresentar contas à Justiça Eleitoral, entendeu inexistir
elementos contundentes de que a supressão de informações decorreu da intenção de fraudar a transparência
do processo eleitoral. Infirmar tal conclusão demandaria necessariamente o reexame dos fatos e provas
constantes dos autos, providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE. 3. Agravo regimental desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 3524, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:

Num. 43567550 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 024, Data 04/02/2020, Página 202)
É certo que o artigo 21 da Lei n. 9.504/1997 estabelece que o prestador é responsável solidariamente pelas
informações constantes de sua prestação de contas:
Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada na forma do art. 20 desta Lei pela
veracidade das informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos assinar a respectiva
prestação de contas.

De fato, a recorrente assinou a sua prestação de contas, prestou as informações à Justiça Eleitoral e
tinha o dever específico de fiscalizar suas contas.
Embora a recorrente seja solidariamente responsável pela veracidade das informações da sua
prestação de contas, essa disposição legal não se aplica à responsabilidade penal, sob pena de
transmudar a responsabilidade subjetiva da seara penal, na vedada responsabilidade objetiva.
A responsabilidade no âmbito penal é subjetiva e exige a prova de que o resultado tenha sido
produzido mediante comprovação de dolo ou culpa na atividade delituosa, tendo em vista que o
ordenamento jurídico pátrio não admite a responsabilidade penal objetiva.
Inobstante haja indícios nos autos de que a recorrente atuou culposamente pela falta de diligência ao
assinar os documentos que lhe foram apresentados, o crime de falsidade ideológica eleitoral não
admite a modalidade culposa, em face da ausência de previsão legal, sendo o dolo o seu elemento
subjetivo.
Como já dito, o dolo genérico e eventual exigidos para a consumação do delito, ou seja, a vontade
livre e consciente da recorrente em fraudar e prejudicar a transparência eleitoral, não foi
demonstrado nos autos.
Destarte, se o fato existiu, mas a prova realizada não pode precisar se a recorrente concorreu
dolosamente para a consecução da prática delituosa, sua absolvição é medida que se impõe, em
respeito ao princípio do in dubio pro reo, pois a dúvida beneficia o acusado e o decreto
condenatório não pode basear-se em suposições.
Há se concluir, assim, pela absolvição da recorrente, eis que não se verificam provas suficientes do elemento
subjetivo do tipo, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Em face da absolvição da recorrente, as demais questões de mérito ficam prejudicadas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para reformar a

Num. 43567550 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/04/2023 18:44:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041118441105100000042530711
Número do documento: 23041118441105100000042530711
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/04/2023 11:30:42
respeitável sentença e absolver a recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, afastando as sanções cominadas.
RODRIGO AMARAL
Relator
[1] Crimes Eleitorais. Rodrigo López Zílio – 4 ed. rev. Amp. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, pág.
287.
[2] RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060216566, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 224, Data 04/11/2020.
[3] Crimes Eleitorais. Rodrigo López Zílio – 4 ed. rev. Amp. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, pág.
282, 283.
EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000094-82.2019.6.16.0177 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REVISORA: DRA.
FLAVIA DA COSTA VIANA -RECORRENTE: MARLY PAULINO FAGUNDES - Advogado
da RECORRENTE: WILLIAN CARNEIRO BIANECK - PR55013 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, para reformar a
sentença e absolver a ré, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.04.2023.